Tribunal: TJDFT
Processo: 0724188-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para uso próprio ou uso compartilhado. Inviabilidade. Dosimetria. Redução da fração na primeira fase. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de reclusão, em regime inicial fechado, e dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para uso próprio (art. 28 da Lei de Drogas) ou compartilhado (art. 33, § 3o, da Lei de Drogas) e, subsidiariamente, a requer a redução da fração de exasperação na primeira fase.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória a justificar a absolvição do réu; (ii) determinar se é cabível a desclassificação do crime de tráfico para consumo pessoal ou uso compartilhado; e (iii) avaliar a possibilidade de redução da fração de exasperação na primeira fase.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas pelos depoimentos de agentes de polícia, corroborados pelo auto de apreensão e apreensão, laudos periciais e auto de prisão em flagrante, não havendo falar em absolvição, nem em desclassificação para uso próprio ou compartilhado.
4. A presunção relativa de consumo pessoal fixada no Tema 506 do STF pode ser afastada quando as circunstâncias fáticas da apreensão evidenciam a destinação ao tráfico, como verificado no caso em análise.
5. A exasperação, na primeira fase, revela-se razoável quando fixada com base na fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal, conforme critério adotado por esta Turma Criminal, especialmente quando o aumento se dá em patamar inferior.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A presunção relativa de consumo pessoal para pequenas quantidades de maconha, conforme fixado pelo STF no Tema 506, pode ser afastada pelas circunstâncias fáticas da apreensão. 2. É razoável a exasperação da pena-base observada a fração de 1/8 calculada sobre a diferença entre a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao delito.”.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506, RE 635659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJDFT, Acórdão n. 1977620, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 13.3.2025; TJDFT, Acórdão n. 1916854, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 5.9.2024.